Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-83.2021.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-83.2021.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.874.043/0001-24 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (EMBARGANTE), MARCELO HAESER PELLEGRINI - CPF: 005.539.970-33 (ADVOGADO), PAOLO LACORTE - CPF: 004.072.620-75 (ADVOGADO), ELEVARE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 07.309.729/0001-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMISSÕES POR INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação das rés, afastando a incidência das indenizações previstas na Lei nº 4.886/65, mas mantendo a condenação ao pagamento das comissões comprovadas e não pagas, a serem apuradas em liquidação.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao fundamento da responsabilidade solidária; (ii) saber se há omissão ou contradição quanto ao critério de apuração das comissões; (iii) saber se o acórdão deixou de fixar parâmetros suficientes para a liquidação; e (iv) saber se houve omissão quanto ao prazo prescricional aplicável.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou a alegação de ilegitimidade passiva e consignou a pertinência subjetiva das rés diante da narrativa de atuação conjunta no contexto negocial discutido, inexistindo omissão a ser suprida.

Não há contradição em afastar as indenizações próprias da Lei nº 4.886/65, em razão da ausência de registro perante o CORE, e manter a obrigação de pagamento das comissões comprovadas e não quitadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

A liquidação foi delimitada pelo próprio título judicial, restrita às comissões comprovadas e não pagas no período não prescrito, observada a efetiva intermediação, liquidação do negócio e ausência de adimplemento.

A referência à vedação ao enriquecimento sem causa não altera a natureza da controvérsia nem impõe, por si só, a aplicação automática do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, destinando-se apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

Ausente demonstração inequívoca de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório, não se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão controvertida e adota fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte. 2. O afastamento das indenizações específicas da Lei nº 4.886/65 não impede a manutenção da condenação ao pagamento de comissões comprovadas e não quitadas, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Azus Comércio de Máquinas Ltda. e Elevare Comércio de Máquinas Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformadas, as embargantes sustentam, em síntese: (i) omissão quanto ao fundamento jurídico da solidariedade, alegando que o acórdão manteve a condenação solidária das rés sem indicar base legal ou manifestação expressa de vontade, em afronta aos arts. 265 e 49-A do Código Civil; (ii) omissão e contradição quanto ao critério de apuração das comissões, ao argumento de que, afastada a incidência da Lei nº 4.886/65, deveria o acórdão indicar o enquadramento jurídico residual da relação e os parâmetros objetivos para liquidação; (iii) omissão quanto à ausência de critérios de liquidação, especialmente diante da alegação de que a autora atuava ora como revendedora, ora como intermediadora; e (iv) omissão quanto ao prazo prescricional aplicável, defendendo que, se a condenação remanescente se funda na vedação ao enriquecimento sem causa, deveria ser observado o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e, se necessário, infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos arts. 265 e 49-A do Código Civil; 141, 489, § 1º, 492, 509 e 1.022 do CPC; e 2º, 27 e 34 da Lei nº 4.886/65.

A embargada apresentou
contrarrazões
no id. 374061880, sustentando que os embargos devem ser rejeitados, pois não apontariam vício efetivo de omissão, obscuridade ou contradição, mas pretensão de rediscussão do mérito. Requereu, ainda, a condenação das embargantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) ao fundamento da responsabilidade solidária; (ii) ao critério de apuração das comissões remanescentes; (iii) aos parâmetros da liquidação; e (iv) ao prazo prescricional aplicável, bem como se há hipótese de prequestionamento e de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargos devem ser rejeitados. Explico.

Quanto à alegada omissão acerca da solidariedade, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Azus Comércio de Máquinas Ltda., assentando que a autora imputou condutas a ambas as rés no mesmo contexto negocial de comercialização dos produtos da marca Maxloader, bem como que haveria narrativa de atuação conjunta ou integrada das empresas na cadeia negocial discutida nos autos.

O acórdão também consignou que os argumentos relativos à autonomia patrimonial, CNPJs distintos e inexistência de solidariedade presumida não afastavam a pertinência subjetiva mínima da empresa Azus para figurar no polo passivo, sobretudo porque a condenação remanescente ficou restrita às comissões comprovadas e não pagas decorrentes de intermediações efetivamente realizadas, liquidadas e não adimplidas.

Assim, não há omissão propriamente dita, mas inconformismo das embargantes com a conclusão adotada pelo órgão julgador. Os arts. 265 e 49-A do Código Civil foram considerados dentro da controvérsia relativa à legitimidade e à responsabilidade das rés, não sendo os embargos de declaração via adequada para reabrir a discussão probatória e meritória já decidida.

No tocante à suposta omissão/contradição quanto ao critério de apuração das comissões, também não assiste razão às embargantes. O acórdão foi claro ao afastar apenas as verbas dependentes da incidência específica da Lei nº 4.886/65, notadamente a indenização de 1/12 e o aviso prévio indenizado, mantendo a condenação ao pagamento das comissões comprovadas e não pagas como remuneração por intermediações efetivamente realizadas.

Não há contradição entre afastar o regime protetivo especial da Lei nº 4.886/65, em razão da ausência de registro perante o CORE, e preservar o direito à remuneração por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

O próprio acórdão fixou os limites da liquidação ao determinar que subsistem apenas as comissões comprovadas e não pagas referentes ao período de 04/10/2016 até a rescisão, observada a prova efetiva da intermediação, da liquidação do negócio e da ausência de pagamento. A liquidação, portanto, não foi remetida de forma genérica ou ilimitada, mas vinculada aos parâmetros objetivos constantes do título judicial.

Quanto à alegada omissão acerca do art. 509 do CPC, igualmente não se verifica vício. A fase de liquidação tem justamente a finalidade de apurar o quantum debeatur quando a sentença ou o acórdão define o an debeatur e estabelece os limites da condenação. No caso, o título judicial delimitou a verba remanescente, o período de incidência e as condições probatórias necessárias para apuração dos valores, inexistindo transferência indevida de matéria de mérito à fase liquidatória.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao prazo prescricional. O acórdão manteve a condenação apenas quanto às comissões comprovadas e não pagas no período não prescrito, expressamente indicado a partir de 04/10/2016, nos moldes da delimitação já estabelecida na origem para as pretensões vinculadas à relação de intermediação comercial. A referência ao art. 884 do Código Civil foi utilizada como fundamento de vedação ao enriquecimento sem causa, e não para transformar a demanda em ação autônoma de enriquecimento sem causa sujeita, automaticamente, ao prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

O que pretendem as embargantes, sob a forma de alegação de omissão e contradição, é rediscutir a conclusão meritória do acórdão, especialmente quanto à subsistência da condenação ao pagamento das comissões comprovadas e não pagas. Tal finalidade, entretanto, excede os limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, não vislumbro hipótese de condenação das embargantes por litigância de má-fé. Embora rejeitados os aclaratórios, o simples exercício do direito de recorrer, sem demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou intuito manifestamente protelatório, não autoriza a aplicação da penalidade requerida pela embargada.

Ante o exposto, mantenho integralmente o acórdão embargado, sem aplicação de multa por litigância de má-fé.

Posto isso, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026